Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702197-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ITALO CONRADO MEIRA, AMANDA RIBEIRO LEMOS AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, A2M SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTOS LTDA D E S P A C H O Consoante a certidão de ID 39553431, os mandados de intimação encaminhados às partes agravadas “G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA (certidão de ID 35994724) e M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI (certidões de IDs 35741963 e 33111004)” foram devolvidos sem cumprimento pelos motivos “destinatário desconhecido no endereço” e “mudou-se”, respectivamente. Desse modo, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, endereço completo e atual das referidas agravadas, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora